Tribunal: TJDFT
Processo: 0716978-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716978-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: R S DAMASCENO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME, RAFAEL SILVA DAMASCENO, LEANDRO PEREIRA VIANA MELO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Qualidade Alimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 89707815 do processo n. 0704652-68.2019.8.07.0006) que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido contra a sociedade empresária R.S. Damasceno Comércio de Alimentos - ME, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos autorizadores da aplicação do instituto. Em suas razões recursais (ID 25973195), a agravante alega que é credora da apontada pessoa jurídica quanto ao importe de R$18.885,64 (dezoito mil oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) e busca satisfazer o crédito nos autos da execução de título extrajudicial n. 0709178-15.2018.8.07.0006. Aduz que todas as tentativas de localizar bens passíveis de penhora foram infrutíferas. Argumenta que o registro da executada está ativo na Junta Comercial, porém não mais exerce atividade no endereço de registro, o que comprova o encerramento irregular da sociedade. Sustenta que “a conduta representa o desleal comportamento dos sócios da executada, denotando claro desinteresse pelo deslinde da ação e abuso da personalidade jurídica”. Assevera estar evidenciado o abuso da personalidade jurídica da sociedade empresária, com o nítido propósito de lesar os seus credores, a teor do art. 50, § 1o, do CC. Obtempera estarem preenchidos os requisitos para deferimento da desconsideração, tendo em vista o inadimplemento da obrigação, a inexistência de bens penhoráveis e a ausência de localização da parte devedora. Cita precedentes que entende favoráveis. Defende estar presente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, “tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional fatalmente resultará no insucesso da execução”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja julgado procedente o incidente de desconsideração de personalidade jurídica e, no mesmo ato, seja deferida a pesquisa e bloqueio de seus bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite da dívida. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 25973204). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabendo tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais. A princípio, constata-se que a ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo não constitui, por si só, razão bastante à desconsideração da personalidade jurídica. No mesmo sentido, o encerramento irregular das atividades, associado à inexistência de bens, não tem o condão de autorizar a desconsideração se não comprovados os demais requisitos legais. Assim, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, que inexiste perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Observa-se que o feito tramita regularmente na origem com os atos em direção à satisfação do direito da agravante, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, o eventual arquivamento do feito não coloca em risco o crédito da exequente, tendo em vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis da devedora, nos exatos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Desse modo, a análise incitada pela agravante, referente à verificação dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da executada, de modo a estender a responsabilidade patrimonial aos sócios, requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora